Tribunal: TJPA
Processo: 0000543-91.2016.8.14.0061
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-08-10

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §1º, DO CPB. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME JÁ FIXADO NO ABERTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. A detração determinada pelo art. 387, §2º, do CPPB, refere-se apenas à aplicação do regime de cumprimento de pena. No caso, imposta ao réu a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, fora-lhe aplicado, de maneira escorreita, o regime de cumprimento de pena ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, alínea ?c?, do CPB.2. Embora custodiado o réu, provisoriamente, desde 18.01.2016, o tempo da prisão cautelar nada importa para fins de detração, posto que já definido ao recorrente o regime mais brando dentre os existentes.3. Por outro lado, o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente. Precedentes.4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO Nº: 0000543-91.2016.8.14.0061
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: TUCURUÍ/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE:
RICLEI FARIAS MOURA
DEFENSOR PÚBLICO: PABLO SOUZA MELO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR (A):
DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 155, §1º, DO CPB. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME JÁ FIXADO NO ABERTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A detração determinada pelo art. 387, §2º, do CPPB, refere-se apenas à aplicação do regime de cumprimento de pena. No caso, imposta ao réu a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, fora-lhe aplicado, de maneira escorreita, o regime de cumprimento de pena ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿c¿, do CPB.
2. Embora custodiado o réu, provisoriamente, desde 18.01.2016, o tempo da prisão cautelar nada importa para fins de detração, posto que já definido ao recorrente o regime mais brando dentre os existentes.
3. Por outro lado, o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente. Precedentes.
4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso interposto e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e encerrada aos vinte e sete dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 27 de julho de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Riclei Farias Moura
interpôs recurso de apelação, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 14 (quatorze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 155, §1º, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
proemial acusatória
(fls. 02-04) que, no dia 18 de janeiro de 2016, durante a madrugada, o recorrente em epígrafe pulou o muro da residência localizada na Rua Rio de Janeiro, n.º 30, Bairro Beira Rio, enquando os moradores dormiam, de lá furtando: 03 (três) aparelhos celulares das marcas Bright, LG e Samsung Galaxy, além de 01 (um) perfume, 01 (um) óculos de sol e 01 (um) pen drive de 8GB.

Em
razões recursais
(fls. 197-199), o recorrente, por meio da Defensoria Pública do Estado, clama pela reforma do édito condenatório no tocante à fixação do regime de cumprimento de pena, posto que não efetuada pelo Juízo sentenciante a detração da reprimenda cominada pelo tempo de prisão provisória, a teor do art. 387, §2º do Código de Processo Penal.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 203-206), manifesta-se o
Dominus Litis
pelo total improvimento do apelo manejado, porquanto salienta ser competente o Juízo da Execução Penal para fins de detração da pena.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação.

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da pretendida detração:

Insurge-se o pleito defensivo estritamente quanto à reforma do édito condenatório no tocante à fixação do regime de cumprimento de pena, posto que não efetuada pelo Juízo sentenciante a detração da reprimenda cominada pelo tempo de prisão provisória, a teor do art. 387, §2º do Código de Processo Penal.

Entretanto, a detração determinada pelo art. 387, §2º, do CPPB, refere-se apenas à aplicação do regime de cumprimento de pena. No caso, imposta ao réu a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, fora-lhe aplicado, de maneira escorreita, o
regime de cumprimento de pena ABERTO,
nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿c¿, do CPB.

No caso, assim fundamenta o Juízo quanto a não aplicação do instituto em voga:
¿Deixo de aplicar a detração prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o acusado possui anotações criminais anteriores e, eventualmente execução penal em curso, sendo mais apropriado no caso concreto apreciar os dias de prisão já cumpridos em sede de unificação de penas.¿

Assim, embora custodiado o réu, provisoriamente, desde 18.01.2016, o tempo da prisão cautelar nada importa para fins de detração, posto que já definido ao recorrente o regime mais brando dentre os existentes.

Por outro lado, o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente.

Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENCIA. REFORMA DA PENA BASE. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDENCIA E APLICAÇAO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06). INVIABILIDADE. RESTRITIVAS DE DIREITO E DETRAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.(¿)
Em relação a detração da pena, determino que seja verificado pelo juízo de execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea c da Lei Federal 7.210/84.

(TJE/PA, 2016.02213257-36, 160.516, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-06-02, Publicado em 2016-06-08) (grifei)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR: INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE NÃO ACOLHIDA. MÉRITO: APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDOS JÁ CONCEDIDOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
- Não se considera inepta a denúncia que relata os fatos, qualifica as partes e classifica o delito, individualizando as condutas praticadas, atendendo, assim, aos requisitos legais.
- Se a pena-base já foi aplicada no patamar mínimo legal previsto para o delito, não há falar em redução da mesma.
- Uma vez concedido em primeira instância, resta prejudicado o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença.
-
A apreciação da detração da pena na sentença ou no acórdão somente é cabível quando importar na alteração do regime prisional
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.18.123392-5/001, Relator(a): Des.(a) Adilson Lamounier , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 09/03/2020) (grifei)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus demais termos.

É o voto.
Belém/PA, 27 de julho de 2020.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora